Tribunal: TJES
Processo: 0000297-41.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-41.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: PETERSON PAGEHU NASCIMENTO, ICARO DE OLIVEIRA, RUAN BOZZI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON JORGE DA SILVA JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ruan Bozzi Nascimento em face de acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação, foi omisso quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. O embargante sustenta que a medida perdura por mais de 05 (cinco) anos sem registros de descumprimento, ferindo os princípios da proporcionalidade e contemporaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de revogação da medida cautelar; e (ii) saber se subsistem os requisitos autorizadores para a manutenção do monitoramento eletrônico à luz do art. 282 e art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a ocorrência de omissão, nos termos do art. 619 do CPP, uma vez que o pleito de retirada do monitoramento eletrônico, expressamente formulado nas razões de apelação, não foi objeto de análise pelo colegiado.

4. As medidas cautelares diversas da prisão exigem a observância do binômio proporcionalidade e adequação, devendo ser norteadas pelo princípio da contemporaneidade.

5. A manutenção da monitoração eletrônica por período superior a 05 (cinco) anos, sem notícias de reiteração delitiva ou descumprimento das condições impostas, aliada à ausência de fatos novos que justifiquem o risco à ordem pública, torna a medida desproporcional.

6. A gravidade abstrata do delito e condenações anteriores com punibilidade já extinta não são fundamentos idôneos para a manutenção indefinida de restrição à liberdade de locomoção após o encerramento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos providos para sanar a omissão e, no mérito, deferir o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, com determinação de expedição de ofício à Secretaria da Justiça para a retirada do equipamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000297-41.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PETERSON PAGEHU NASCIMENTO e outros (2)

APELADO: JOAO PAULO DE JESUS MONGIN e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-41.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: PETERSON PAGEHU NASCIMENTO, ICARO DE OLIVEIRA, RUAN BOZZI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON JORGE DA SILVA JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO CONFIGURADA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ruan Bozzi Nascimento em face de acórdão que, ao julgar Recurso de Apelação, foi omisso quanto ao pedido de revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. O embargante sustenta que a medida perdura por mais de 05 (cinco) anos sem registros de descumprimento, ferindo os princípios da proporcionalidade e contemporaneidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de revogação da medida cautelar; e (ii) saber se subsistem os requisitos autorizadores para a manutenção do monitoramento eletrônico à luz do art. 282 e art. 315, §1º, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se a ocorrência de omissão, nos termos do art. 619 do CPP, uma vez que o pleito de retirada do monitoramento eletrônico, expressamente formulado nas razões de apelação, não foi objeto de análise pelo colegiado.

4. As medidas cautelares diversas da prisão exigem a observância do binômio proporcionalidade e adequação, devendo ser norteadas pelo princípio da contemporaneidade.

5. A manutenção da monitoração eletrônica por período superior a 05 (cinco) anos, sem notícias de reiteração delitiva ou descumprimento das condições impostas, aliada à ausência de fatos novos que justifiquem o risco à ordem pública, torna a medida desproporcional.

6. A gravidade abstrata do delito e condenações anteriores com punibilidade já extinta não são fundamentos idôneos para a manutenção indefinida de restrição à liberdade de locomoção após o encerramento da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos providos para sanar a omissão e, no mérito, deferir o pedido de revogação do monitoramento eletrônico, com determinação de expedição de ofício à Secretaria da Justiça para a retirada do equipamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RUAN BOZZI NASCIMENTO
em face do acórdão de id. 17486857 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem promover alterações no
quantum
de pena.

Em suas razões, a defesa suscita a omissão do acórdão ao argumento de que não restou apreciado o pedido de retirada do monitoramento eletrônico do embargante.

O
Parquet
, por meio de parecer exarado pela Procuradora de Justiça Carla Stein, opinou pelo acolhimento dos embargos apenas para que seja sanada a omissão apontada pelo embargante, mantendo-se o monitoramento eletrônico como medida cautelar substitutiva da prisão.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000297-41.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: PETERSON PAGEHU NASCIMENTO, ICARO DE OLIVEIRA, RUAN BOZZI NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, EDSON JORGE DA SILVA JUNIOR
Advogados do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A, FELIPE CHICON SANDRINI - ES33101-A
Advogados do(a) APELANTE: FERNANDO MENDONCA PEIXOTO - ES22622-A, MANOELI BRAUN VIOLA - ES23914
Advogados do(a) APELANTE: CAROLINA RONDELLI DO NASCIMENTO - ES40137, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
RUAN BOZZI NASCIMENTO
em face do acórdão de id. 17486857 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante apenas para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, sem promover alterações no
quantum
de pena, consoante a ementa que ficou assim redigida:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DE PETERSON PAGEHÚ NASCIMENTO NÃO PROVIDO. RECURSOS DE RUAN BOZZI NASCIMENTO E ÍCARO DE OLIVEIRA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, SEM REFLEXOS NA PENA.

I. CASO EM EXAME

Ação penal julgada procedente pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Iconha, que condenou os réus pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, sendo Ícaro responsabilizado também na forma do art. 29 do mesmo diploma.

O réu Peterson Pagehú Nascimento foi condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Os réus Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira foram condenados a 5 anos e 8 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, todos com monitoração eletrônica.

Os réus interpuseram apelações criminais. Peterson alegou nulidade no reconhecimento fotográfico, pleiteando absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, abrandamento do regime e redução da pena.

Ruan sustentou a mesma preliminar de nulidade, pediu absolvição por fragilidade probatória, ou, subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea, fixação de regime aberto e revogação da monitoração.

Ícaro alegou ausência de dolo, pleiteando absolvição ou desclassificação para receptação, ou ainda reconhecimento da participação de menor importância, com redução da pena e aplicação da confissão espontânea.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos recursos, salvo quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em favor de Ruan.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento fotográfico, realizado sem observância do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da condenação; (ii) saber se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da condenação dos réus; (iii) saber se é possível o redimensionamento da pena, com reconhecimento da confissão espontânea e alteração do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, apreensão dos bens e depoimentos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por confissões espontâneas dos próprios réus.

9. A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico não prospera, pois a jurisprudência do STF e do STJ firmou entendimento de que a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP somente gera nulidade quando o reconhecimento constitui a única prova da autoria, o que não ocorre, diante da robustez probatória do caso.

10. Em relação a Ícaro, comprovou-se sua participação mediante a condução do veículo, a permanência no local aguardando os demais e a guarda dos bens em sua residência, configurando concurso de pessoas (art. 29 do CP), afastando a tese de absolvição ou desclassificação.

11. Na dosimetria, mantida a pena de Peterson, cuja reincidência justifica regime inicial fechado. Quanto a Ruan e Ícaro, reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, sem efeito prático, pois a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

12. Correta a aplicação da majorante do concurso de pessoas e a imposição do regime prisional fixado, não havendo espaço para revogação do monitoramento eletrônico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso de Peterson Pagehú Nascimento conhecido e desprovido. Recursos de Ruan Bozzi Nascimento e Ícaro de Oliveira parcialmente providos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem reflexos práticos na pena.

Tese de julgamento: A inobservância do art. 226 do CPP não gera nulidade do reconhecimento fotográfico quando a autoria encontra-se amparada em outras provas robustas e coerentes; a confissão espontânea pode ser reconhecida, mas não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Dispositivos relevantes citado

Código Penal: art. 29; art. 65, III, d; art. 157, §2º, II.

Código de Processo Penal: art. 226.

Jurisprudência relevante citada

Súmula 231 do STJ.

Em suas razões, a defesa suscita a omissão do acórdão ao argumento de que não restou apreciado o pedido de retirada do monitoramento eletrônico do embargante.

Pois bem.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração possuem a finalidade de sanar omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Analisando detidamente as razões recursais em confronto com o acórdão embargado, vislumbro a ocorrência do vício de omissão suscitado pela defesa.

Isso porque, embora a defesa tenha expressamente postulado a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico em suas razões de apelação criminal presentes no id. 10631803, o pleito defensivo não restou apreciado no acórdão embargado.

Nesse seguimento, verificada a omissão suscitada pela defesa, passo a analisar o pedido de revogação do monitoramento eletrônico do embargante.

Nas razões de id. 10631803, a defesa alega que o monitoramento eletrônico, por meio de tornozeleira, perdura por mais de 05 (cinco) anos, sem qualquer notícia de descumprimento da medida, requerendo, com fundamento nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da contemporaneidade, a revogação da medida.

Com razão.

As medidas cautelares diversas da prisão devem ser aplicadas quando necessárias para a aplicação da lei penal, para a investigação ou para a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, sempre com observância ao binômio da proporcionalidade e da adequação, conforme determina o art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

Em análise detida dos autos, verifico que a cautelar de monitoramento eletrônico, prevista no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, restou aplicada em decisão proferida em 15 de julho de 2020, vide fls. 177/178 dos autos físicos.

Ao proferir a sentença, o juízo
a quo
entendeu pela manutenção do monitoramento para impedir a reiteração delituosa e a transgressão à ordem pública, além de considerar a gravidade do crime imputado ao embargante, qua
l seja: roubo majorado pelo concurso de agentes.

Trata-se de entendimento, contudo, que não se revela em consonância com as diretrizes estipuladas pela legislação processual penal.

Na hipótese,
a
monitoração eletrônica realmente perdura por tempo superior a 05 (cinco) anos, período no qual não constam registros de atitudes desabonadoras passíveis de obstar a revogação do monitoramento eletrônico do embargante.

O referido lapso temporal, apesar de não possuir a aptidão de, isoladamente, ensejar a revogação da medida
,
não se mostra razoável no presente caso,
especialmente diante do término da instrução processual e da ausência de indícios de risco à aplicação da lei penal com a revogação da medida cautelar em análise.

No que concerne à necessidade de impedir a reiteração delituosa e a transgressão à ordem pública, utilizada pelo juízo
a quo
para manter a medida cautelar, destaco que a sentença não apresenta elementos concretos para tal conclusão, sendo a gravidade abstrata do delito insuficiente para, por si só, justificar a manutenção de medida cautelar que impõe significativa restrição à liberdade de locomoção do embargante.

Não desconheço que o embargante possui condenação pretérita pela prática do crime de roubo 15/01/2017, oriunda da ação penal nº 0007855-75.2017.8.08.0021. Contudo, após análise detida do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, constato que a punibilidade do embargante por
esse
crime restou devidamente extinta pelo cumprimento da pena.

Tal circunstância, aliada à ausência de registros de descumprimento da cautelar ora em análise, revela, no meu entendimento, que o embargante não se furta à aplicação da lei penal e não representa, neste momento, risco à ordem pública.

Assim, estando ausentes fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da medida adotada pelo juízo
a quo
, a revogação da monitoração eletrônica é medida que se impõe.

Forte nesses fundamentos,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e
DEFERIR
o pedido de revogação do monitoramento eletrônico do embargante.

Por conseguinte,
DETERMINO
a expedição de ofício à Secretaria da Justiça para que promova a retirada e o recolhimento do aparelho de monitoramento eletrônico do embargante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO.